Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE MEAÇÃO EM BEM PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA POR FORÇA DE DECISÃO DE PERDIMENTO DO BEM EM PROCESSO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis com o fito de averbar a “desconstituição da penhora” no tocante à meação do imóvel situado no Lago Sul, Brasília/DF, que lhe restou assegurada nos autos de embargos de terceiro n. 0706966-82.2018.8.07.00182.

2. Consta do processo de origem Ofício de ID n. 124924768, encaminhado pela 5a Vara Criminal de Brasília, que informa sobre a perda definitiva da propriedade do referido imóvel, por força de sentença penal condenatória editada nos autos do Processo n. 0055267-36.2010.8.07.0001, tratando-se, pois, de aquisição originária da propriedade que tem o efeito de desconstituir os gravames anteriores, vinculados ao antigo proprietário.

3. Desse modo, decretado o perdimento do bem pelo Juízo Criminal, o Juízo Cível de origem não pode mais realizar quaisquer atos de expropriação ou de alteração de registros/averbações relativos ao imóvel confiscado, cabendo à parte interessada insurgir-se perante aquele Juízo Criminal. Nesse sentido: REsp 1471563/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017.

4. Recurso conhecido e desprovido.